Tribunal: TJDFT
Processo: 0719203-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PRAZO DE INÍCIO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INADIMPLEMENTO. CLÁUSULAS PENAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos processos judiciais, as partes têm o direito de fazer acordos.
2. Deve-se respeitar a data expressa para início da obrigação da parte executada para que cumpra as obrigações ali previstas.
3. Resta claro no acordo que a parte recorrida teria 15 (quinze) dias corridos da data do protocolo para comparecer em um dos postos da Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, para fazer o pagamento ou efetuar o parcelamento débito, o que não foi cumprido pelo agravado, devendo arcar com a cláusula penal prevista no acordo.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Decisão reformada para fixar como marco inicial da contagem do prazo do parcelamento a data do protocolo da petição de acordo, e consequentemente declarar o inadimplemento dos agravados para que o cumprimento de sentença contemple as cláusulas penais previstas no acordo judicial.